Tribunal: TJSP
Processo: 2257169-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase – Contrato de abertura de crédito, desconto de títulos e capital de giro - Pedido genérico - Interesse de agir não configurado – Tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 pela Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Primeira fase – Contrato de abertura de crédito, desconto de títulos e capital de giro - Pedido genérico - Interesse de agir não configurado – Tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 pela Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257169-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado ANTÔNIO NACCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257169-63.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40935
2
VOTO No: 40935
AGRV. No: 2257169-63.2019.8.26.0000
COMARCA: Americana (1a Vara Cível)
AGVTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
AGVDO.: Antônio Nacci (A)
PRESTAÇÃO DE CONTAS Primeira fase Contrato de
abertura de crédito, desconto de títulos e capital de giro -
Pedido genérico - Interesse de agir não configurado Tese
firmada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000 pela
Turma Especial da 2a Subseção de Direito Privado Extinção
do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
inc. VI, do CPC, decretada nesta instância ad quem
Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itaú Unibanco S.A., em ação de exigir contas 1a fase (contrato de
conta-corrente
alegação de movimentações irregulares e atípicas a
partir de julho de 2018, fls. 18/28) movida por Antônio Nacci, contra a
r. decisão de fls. 113/120, declarada a fls. 126 (fls. 96/103 e 109 dos
autos originários), que julgou procedente em parte o pedido para
condenar a ré a prestar as contas requeridas no prazo de 15 dias, desde
o mês de janeiro de 2018 até fevereiro de 2019, sob as penas do art.
550, § 5o do Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em resumo, que (1) a petição
inicial não cumpriu todos os requisitos impostos no IRDR no
2121567-08.2016.8.26.0000,
uma
vez
que
não
especifica
os
lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos, assim como o
período em que se pretende a prestação de contas e a exposição dos
motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257169-63.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40935
3
(2) não foi apresentado requerimento administrativo prévio, bem como
prova da negativa do banco em fornecer a documentação em prazo
razoável e (3) a pretensão objetivada nestes autos é abusiva, uma vez
que o autor nunca manifestou qualquer descontentamento durante os
longos anos de relacionamento bancário (fls. 1/17).
Pede-se o efeito suspensivo e o provimento a fim de
que seja extinta a ação originária por carência de ação (falta de
interesse de agir e indevida formulação de pedido genérico) ou a
improcedência da ação pelo reconhecimento de abusividade na
pretensão de exigir contas.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado (fls. 140), dispensaram-se informações, o
agravado não ofertou contraminuta (fls. 144) e iniciou-se o julgamento
virtual.
É o relatório.
2. A insurreição comporta provimento.
3. De feito, diz-se que o autor é carecedor de ação
quando ele deduz pedido juridicamente impossível ou quando uma das
partes é manifestamente ilegítima ou quando não existir, de sua parte,
interesse de agir. Logo, a possibilidade jurídica do pedido, a
legitimidade das partes e o interesse processual foram erigidos pelo
legislador processual civil pátrio como condições da ação, sem as quais
a tutela jurisdicional pretendida não pode ser entregue pelo Estado-Juiz
(arts. 3°, 267, VI e 295, I e II, e parágrafo único, II e II, do CPC).
A possibilidade jurídica do pedido consiste na
previsão, in abstracto, no ordenamento jurídico, da pretensão deduzida
pelo autor, que torne viável em tese o pedido ou na inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257169-63.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40935
4
previsão que o torne inviável. Pedido juridicamente possível é, pois,
aquele que não se encontra vedado, implícita ou implicitamente, pelo
ordenamento jurídico.
A legitimidade para agir em juízo ou ad causam,
como uma das condições da ação, está relacionada com os sujeitos da
relação jurídica de direito material controvertida. São legitimados para
ser autor e réu de uma determinada ação aqueles diretamente
envolvidos na situação jurídica regulada pela lei e posta em discussão
em juízo (pertinência subjetiva da ação).
Por fim, o interesse de agir ou o interesse processual
reside na utilidade e na necessidade do provimento jurisdicional que se
pede ao juiz como meio de obter a satisfação de um direito substancial
lesado pelo comportamento da parte contrária. Pode-se dizer que
haverá utilidade no pronunciamento judicial toda vez que o processo
puder propiciar ao autor o resultado pretendido e que haverá
necessidade quando a jurisdição for encarada como a última ou única
forma de solução do conflito. Não havendo mais utilidade (o resultado
pretendido pelo autor foi obtido por outro meio) ou necessidade (o
processo não é mais necessário para a solução do conflito) na obtenção
do provimento jurisdicional tem-se caracterizada a falta de interesse
processual, fulminando a ação no seu nascedouro.
No caso sub judice, o pedido é juridicamente
possível, porque o ordenamento jurídico não proíbe mas, sim, prevê a
ação de prestação de contas como instrumento processual para o
acertamento da relação jurídica em que uma das partes administra
bens, valores ou interesses de outrem, assim como as partes são
legitimadas ad causam ao processo, posto que as partes celebraram
contrato de abertura de crédito em conta-corrente (fls. 394/590).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257169-63.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40935
5
No entanto, à luz da situação narrada no
instrumento da demanda (petição inicial), o agravado não tem interesse
de agir, seja na modalidade utilidade, seja na modalidade necessidade,
porque formulou pedido genérico sem indicar os lançamentos que
reputa indevidos.
Nesse sentido, a Turma Especial da 2a Subseção de
Direito Privado desse E. Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2121567-08.2016.0000 fixou as seguintes teses:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR
Ação de prestação de contas ajuizada por
correntista de instituição financeira. Pedido genérico.
1) Tese firmada Impossibilidade de ajuizamento de
ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica.
Necessidade de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos
reputados indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que
ocorreram, com exposição de motivos consistentes que justifique a
provocação do Poder Judiciário.
2) Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do mérito, com
fundamento no art. 485, incs. I e VI, do CPC, invertido o ônus da
sucumbência.”
(Turma
Especial-2a
Subseção,
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000, J. 28.03.2017, dp, vu, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI).
A propósito do tema, colhe-se v. aresto do C.
Superior Tribunal de Justiça sintetizado na ementa a seguir transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257169-63.2019.8.26.0000 - Americana - Voto no 40935
6
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO DE CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPATIBILIDADE
DE
RITOS.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou
entendimento no sentido de que, apesar de o correntista possuir
interesse processual para exigir contas da instituição financeira,
conforme se extrai do teor do enunciado sumular n. 259 desta Corte,
afigura-se imprescindível que aponte concreta e fundamentadamente as
irregularidades detectadas, não bastando a mera referência genérica a
respeito, como a verificada no presente caso.
2. É impossível cumular ação de prestação de
contas com ação ordinária em que se busca a revisão contratual, em
face da incompatibilidade de ritos.
3. Agravo interno não provido.” (STJ-4a Turma,
AgInt em AREsp no 902.065-SP, J. 23.08.2016, np, vu, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO).
Assim, de rigor o acatamento do repto para
reconhecer a carência de ação, nos termos do art. 485, inciso IV, do
CPC, invertendo-se os ônus da sucumbência.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica